Tribunal: TJDFT
Processo: 0740643-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. RATEIO ENTRE AS PARTES.

1. O valor dos honorários periciais deve ser rateado, quando a perícia for determinada de ofício, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

2. Não há razão para se autorizar a imposição à uma das partes de suportar sozinha o encargo que é dirigido a ambas as partes, por determinação legal.

3. Recurso conhecido e desprovido.